Tribunal: TJDFT
Processo: 0761026-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENFERMEIRO LOTADO NA GERÊNCIA DE EPIDEMIOLOGIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 65.197,27 (sessenta e cinco mil cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) a título de indenização de GAB, referente ao período de outubro de 2018 a outubro de 2023.
2. Em suas razões, o Distrito Federal aponta que a parte autora não comprovou que exerce jornada integral em ações básicas de saúde. Afirma que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que o servidor não comprovou nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 58609941).
4. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
5. De início, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
6. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
7. No caso, relata o autor/recorrido que exerce o cargo de enfermeiro na Gerência de Epidemiologia de Campo. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Descreve que exerce as atividades contidas no relatório (Descrição de atividades – ID. 58609909).
8. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo descrito na inicial e não contestado pelo recorrente, o servidor exerce, dentre outras atividades, investigação epidemiológica de campo no domicilio, (de novas variantes e surtos de COVID-19, Monkeypox, com realização de coleta espécimes clínicas (sangue, secreção nasofaringea, crostas, secreção de pústulas e vesículas), em escolas, creches, ambientes corporativos, asilos, etc); realização de coleta de sangue para diagnóstico de casos suspeitos de Malária em residências dos pacientes, hospitais.
9. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
10. Nessa linha de entendimento, destaca-se o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO. (...) 4. Restou comprovado pela recorrente, mediante ficha financeira, ID 33612035, pág. 2, que é enfermeira, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Sendo que recebe as Gratificações (GAB e GCET), por iniciativa da SES/DF desde 2001. (...) 9. Portanto, verifico que a recorrente preenche os requisitos para o recebimento da GAB. (Acórdão 1417899, 0736532-14.2020.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2022, publicado no DJE: 06/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.